Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018882-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), VALERIA DE ARAUJO MOURA SANTOS - CPF: 054.454.863-97 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte agravante alega abusividade na taxa de juros e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, em face da alegada abusividade dos encargos contratuais e possível comprometimento da vida financeira do consumidor.

III. Razões de decidir:

3. Presentes indícios de abusividade na taxa de juros pactuada, demonstrando a probabilidade do direito da parte agravante.

4. Risco de dano configurado diante da possível imposição de cobranças indevidas, comprometendo a vida financeira do consumidor.

5. Ausência de irreversibilidade da medida, sendo possível a reversão da decisão em caso de comprovação da regularidade contratual após dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento:
“Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência em contrato bancário quando há indícios de abusividade na taxa de juros e risco de comprometimento da vida financeira do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 302; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALERIA DE ARAUJO MOURA SANTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1016232-08.2024.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Em detida análise dos autos, denota-se que a requerente aderiu ao contrato de financiamento bancário, com os encargos a ele inerentes, não demonstrando, de plano, a alegada ilegalidade na cobrança, o que seria necessário ao deferimento da medida pleiteada.

Logo, eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois, “a priori”, tais cobranças não são indevidas.

[...]

Logo, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

1. Assim sendo, sem delongas, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
indefiro a tutela de urgência
.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] a abusividade no caso presente incide sobre a taxa de juros remuneratórios praticada, QUE É 217% DA TMM BACEN (TAXA MÉDIA DE MERCADO PESQUISADA PELO BANCO CENTRAL), acabando por estabelecer uma onerosidade excessiva neste contrato, dado o caráter desproporcional das prestações estabelecidas pela Agravada em desfavor da parte Agravante [...]
”;

2)
“
[...] Essa abissal diferença é a grande prova da violação dos princípios bases da política nacional da relação de consumo por parte da Agravada, em especial a boa-fé objetiva e o equilíbrio na relação entre consumidores e fornecedores (art. 4º, III, CDC). [...]”
;

3)
“
[...] No momento da contratação, foi oferecida a contratação de seguro prestamista e de terceiros à parte demandante. No entanto, essa oferta estava condicionada à liberação do crédito, ou seja, caso a parte demandante recusasse o seguro, o crédito não seria liberado. [...]
”; e

4)
“
[...] se for antecipada a tutela para que a Agravante passe a pagar o valor escorreito da prestação, não haverá risco de descumprimento do contrato, como também não privará a parte Agravante de parte de sua remuneração mensal. Mas se for mantido como está o contrato, indubitavelmente a parte Agravante ficará privada do acesso ao mínimo existencial, sendo que a concessão da tutela não prejudicaria a parte Agravada, instituição de crédito de elevado potencial econômico [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, deferindo a tutela de urgência “
[...] para que a parte agravante seja mantida na posse do bem, para que o banco Agravado seja obstado de cadastrar o nome da parte agravante em cadastros restritivos, de realizar cobranças telefônicas, bem como para que seja a parte agravante autorizada a depositar em juízo os valores incontroversos [...]
”, e ao final, requer o provimento do seu recurso, confirmando a liminar.

A liminar foi deferida no ID. 225906155, determinando-se que fosse concedido ao autor a possibilidade de pagamento das parcelas vincendas com o valor corrigido; a manutenção da posse do bem pelo autor; bem como que a agravada se abstenha de prestar quaisquer informações negativas da parte agravante ou as retire caso já tenha procedido, com relação aos valores oriundos do contrato em apreço.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certificado no ID. 233018165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava a suspensão de cobranças de parcelas de financiamento em que se alegou haver juros abusivos.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, os documentos trazidos aos autos demonstram que há indícios de que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira pode estar em desacordo com o ordenamento, restando demonstrada a probabilidade do direito da Agravante.

Além do mais, é de se reconhecer que o indeferimento da liminar poderia acarretar riscos à vida financeira do consumidor, que poderia ser submetido a possíveis cobranças abusivas.

De outro lado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravada, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade do contrato e das cobranças, a decisão poderá ser facilmente revogada e a instituição financeira poderá buscar eventuais reparações que entender pertinentes, nos termos
do art. 302 do CPC
.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ratificando a liminar anteriormente concedida nestes autos, para que, no prazo anteriormente fixado, seja concedida ao autor a possibilidade de pagamento das parcelas vincendas com o valor corrigido; a manutenção da posse do bem pelo autor; bem como que a agravada se abstenha de prestar quaisquer informações negativas da parte agravante ou as retire caso já tenha procedido, com relação aos valores oriundo do contrato em apreço, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024